Tribunal: TJMT
Processo: 1002795-47.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1002795-47.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: JADER JUNIOR BUENO
Vistos.
Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por instrumento pelo MINISTÉRIO PÚBLICO visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no processo executivo de pena no 002364-001/2021, que concedeu o reeducando JADER JÚNIOR BUENO a remição de 299 (duzentos e noventa e nove) dias de pena por trabalho realizado no estabelecimento prisional.
O agravante sustenta que foi indevida a concessão do benefício da remição, em razão do atestado de trabalho que subsidiou o deferimento da remição da pena não permitir identificar com a certeza necessária, quantos dias e qual a carga horária diária efetivamente laborada pelo agravado, não obstante tenha sido emitido pelo Diretor da unidade penitenciária.
Nas contrarrazões a defesa pugna pelo não provimento do recurso (id. 76881994).
O parecer da lavra do eminente Procurador de Justiça –Dr. José Norberto de Medeiros Júnior é pelo desprovimento do recurso (id.77396481).
Ressai dos autos que o eminente Des. Pedro Sakamoto encontra-se como relator do recurso de apelação criminal no 108394/2016 (id. 76881994), onde consta o ora agravado como apelante, cuida-se de hipótese de prevenção, nos termos do que preleciona o artigo 80, § 1o, do RITJMT, norma simétrica ao que disciplina o artigo 83 do CPP, impondo ser reconhecida e declarada, na forma do que prevê o § 1o-B do mesmo comando regimental:
"§ 1° - B - Na hipótese do parágrafo anterior, far-se-á a redistribuição para o órgão da nova lotação, sem alteração da relatoria, procedendo-se à compensação."
Assim, falece de competência este Magistrado para o processo e julgamento do presente agravo, na forma da norma supramencionada, que impõe ser reconhecida e declarada ex officio, com a atração da relatoria ao eminente Magistrado prevento.
Ante o exposto, com adminículo nos artigos 83 do CPP e 80, §§ 1o e 1o-B do RITJMT, declino da competência para o processo e julgamento do presente agravo de execução no 1002795-47.2021.8.11.0000, determinando a redistribuição dos autos à relatoria do eminente Des. Pedro Sakamoto, mediante compensação, com as minhas homenagens.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de março de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Cuiabá, 19 de março de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator